Tribunal: TJMT
Processo: 1006792-62.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006792-62.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA MACEDO DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 037.834.821-35 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0032-28 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL - CPF: 405.819.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DOENÇA OCUPACIONAL – COBERTURA CONTRATUAL RESTRITA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – INEXISTÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL NÃO COBERTA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A insatisfação subjetiva de uma das partes com o conteúdo ou conclusão da perícia técnica não implica, por si só, a nulidade da prova pericial nem configura cerceamento de defesa, sobretudo quando oportunizada a manifestação nos termos do contraditório.

Em contrato de seguro de vida coletivo com cobertura restrita a invalidez permanente por acidente (IPA) e invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), não é devida indenização quando a enfermidade do segurado gera apenas invalidez funcional parcial por doença.

A doença ocupacional não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura securitária, salvo expressa previsão contratual.

No seguro coletivo por estipulação própria, o dever de informação sobre cláusulas limitativas é do estipulante, não da seguradora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006792-62.2024.8.11.0055

APELANTE:

CLAUDIA MACEDO DO NASCIMENTO FERREIRA

APELADO:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIA MACEDO DO NASCIMENTO FERREIRA
em contra sentença proferida pela MMª Juíza
Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária nº 1006792-62.2024.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos, com extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo homologa e utiliza o laudo pericial sem oportunizar contraditório efetivo, deixando de franquear prazo adequado para impugnação, quesitos suplementares e esclarecimentos do
expert
, em violação aos arts. 5º, LV, da Constituição, 10 e 477, § 1º, do CPC.

Requer, com isso, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para abertura de vista às partes sobre a prova técnica, citando julgados dos Tribunais locais (TJMT/TJMS) que reconhecem cerceamento quando não assegurada a manifestação específica sobre o laudo e seus esclarecimentos.

No mérito (ou subsidiariamente à preliminar), a recorrente afirma que o laudo é internamente contraditório: embora descreva limitações relevantes em ombro direito, admite a impossibilidade de retorno à função habitual (atividade em frigorífico com movimentos repetitivos), mas conclui pela ausência de incapacidade permanente, o que, segundo sustenta, não se coaduna com a evolução clínica desde 2015 e com as restrições funcionais consolidadas.

Pugna, assim, pela realização de nova perícia (art. 480 do CPC) ou complementação, e, reconhecida invalidez permanente parcial, pela condenação da seguradora com base na cobertura aplicável à espécie, defendendo, ainda, a equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho e a aplicação da Tabela SUSEP para gradação da indenização.

Invoca, ademais, princípios contratuais (boa-fé objetiva e função social, arts. 421 e 422 do CC), o CDC (art. 51) e precedentes que reputam abusiva a cláusula que exclui doenças ocupacionais quando configurada concausa laboral, bem como faz referência ao Tema 1.112 do STJ acerca do dever de informação no seguro coletivo (com a distinção de que, sendo estipulação própria, o estipulante é quem detém o dever de informação sobre cláusulas restritivas).

Ao final, requer: (i) anulação da sentença para restabelecimento do contraditório técnico; (ii) nova perícia caso não acolhida a preliminar; e (iii) provimento para reconhecer o direito à indenização por IPA (invalidez permanente parcial por acidente/equiparação), com a consequente condenação da seguradora (id. 310069896).

Apresentadas contrarrazões, a apelada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Salienta que, em seguro de vida coletivo, na hipótese de estipulação própria, incumbe ao estipulante — mandatário legal do grupo — prestar as informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais e cláusulas limitativas, conforme o Tema 1.112/STJ (trânsito em julgado mencionado).

Requer, ainda, que o Tribunal enfrente todas as matérias de defesa deduzidas na contestação eventualmente não examinadas na sentença (id. 310069899).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 312652350).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal circunscreve-se à possibilidade de cobertura securitária diante de quadro clínico relacionado a doença ocupacional, quando o contrato de seguro coletivo firmado entre as partes prevê cobertura apenas para as hipóteses de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) — inexistindo, portanto, cobertura para invalidez parcial decorrente de doença.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, não assiste razão à apelante. Verifica-se dos autos que a parte autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial, conforme despacho de Id. 310069883, tendo-lhe sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o simples desacolhimento da impugnação apresentada não enseja nulidade processual, notadamente
porque foi elaborada perícia complementar
(Id. 310069890), na qual o
expert
respondeu aos questionamentos e esclareceu os pontos controvertidos, de modo que não há falar em cerceamento ou em ausência de oportunidade de manifestação técnica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO VIDA EM GRUPO – MILITAR – COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– NOVA PERÍCIA DESIGNADA – INOCORRÊNCIA –
REJEITADA
– MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA ATESTOU AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A perícia realizada pelo expert nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa.
A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa
. Havendo prova pericial no sentido de atestar a ausência de invalidez permanente que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de invalidez permanente, o que não ocorreu no caso”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00523832420158110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2024)

Assim,
rejeita-se a preliminar suscitada
, mantendo-se hígida a instrução processual realizada na origem.

Superada a preliminar, convém destacar que, conforme disposto no art. 757 do Código Civil:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que o segurador somente responde pelos riscos expressamente assumidos no instrumento contratual, não sendo possível a ampliação da cobertura por analogia ou presunção.

Na hipótese dos autos, o quadro clínico periciado é inequivocamente relacionado a doença ocupacional, isto é, decorre de esforços repetitivos exercidos na função desempenhada pela autora em frigorífico, com limitação funcional no ombro direito.

Todavia, a perícia judicial concluiu, de forma categórica, pela inexistência de invalidez funcional permanente total (id. 310069876 e 310069890), asseverando que, embora haja restrições laborais específicas, não há incapacidade absoluta para a prática de atos da vida civil — condição indispensável à configuração da cobertura securitária na modalidade IFPD, conforme previsão contratual e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) pressupõe que a doença cause perda da existência independente do segurado, nos termos das normas da SUSEP e das condições gerais do seguro.

O STJ, no julgamento do AgInt no AREsp 2485721 DF, assentou que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Ação de cobrança de indenização securitária. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3
. A cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condiciona-se à verificação da incapacidade do segurado que lhe provoque a perda de sua existência independente, ou seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas, cobertura essa que não se confunde - também - com a de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença
. Súmula 568/STJ. 4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão, por meio de perícia, de que o agravante não apresenta características incapacitantes para atividades da vida diária (e-STJ, fl. 879), da ausência de contratação em relação à hipótese de invalidez laborativa total permanente por doença (e-STJ, fl . 884), bem como da ausência de mácula no dever de informação na situação dos autos, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2485721 DF 2023/0338616-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

Ainda que se reconheça que a moléstia possui nexo ocupacional, não há amparo contratual para indenização a título de IPA, uma vez que esta cobertura exige acidente pessoal, conceituado como evento súbito, involuntário e violento causador de lesão física, não se equiparando a doenças ocupacionais.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o contrato de seguro deve ser interpretado de acordo com suas disposições específicas, respeitado o princípio da força obrigatória dos pactos, conforme art. 421-A do Código Civil.

Neste viés:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – AVENTADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INAPTIDÃO DO PERITO – PRECLUSÃO – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – ENFERMIDADE DECORRENTE DE ESFORÇO REPETITIVO VINCULADO À ATIVIDADE LABORAL – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito judicial acarreta preclusão e afasta a alegação de nulidade da perícia.

A perícia judicial foi conclusiva no sentido de inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, esclarecendo que a autora conserva autonomia para os atos da vida cotidiana.

Não há direito à indenização securitária quando a perícia conclui pela inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, e as moléstias apresentadas se enquadram nas hipóteses de exclusão contratual expressa.

As enfermidades alegadas decorrem de esforço repetitivo vinculado à atividade laboral e, portanto, inserem-se nas cláusulas de exclusão contratual expressa do seguro firmado, que afasta a cobertura para doenças de natureza ocupacional.
”

(N.U 1003465-16.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) –AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente a prova de que do acidente tenha resultado invalidez permanente, não faz jus o segurado ao prêmio contratado para esse fim
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034140520228110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA MILITAR –
INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência
.”
(N.U 0014950-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Desse modo, não há falar em interpretação extensiva da cobertura, pois: (i) a doença ocupacional não se enquadra no conceito contratual de acidente pessoal, afastando a incidência da cobertura por IPA; (ii) não restou caracterizada a invalidez funcional permanente total por doença, o que inviabiliza a cobertura por IFPD; e (iii) não existe cláusula contratual prevendo cobertura para invalidez funcional parcial por doença, de modo que a seguradora não pode ser compelida a indenizar risco não contratado.

Ressalte-se que não há abusividade na cláusula limitativa, desde que redigida de forma clara e destacada, nos termos do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o que restou atendido nos autos.

Ademais, tratando-se de seguro coletivo por estipulação própria, o dever de informação incumbe ao estipulante, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.112, não se podendo imputar à seguradora a falha informacional.

Portanto, ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos para o reconhecimento do dever de indenizar, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º do mesmo Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025